Tribunal: TJDFT
Processo: 0714184-54.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714184-54.2024.8.07.0018 RECORRENTE: ANTONIO MANOEL SOARES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. CEGUEIRA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de restituição dos valores retroativos de imposto de renda, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. O apelante alega que exames médicos datados de 2017 comprovam que já era portador de cegueira à época, o que justifica a isenção do imposto de renda desde então. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia médica; e (ii) estabelecer se os exames apresentados comprovam a existência da cegueira desde 2017, conferindo direito à isenção do imposto de renda. III. Razões de decidir 3. As partes foram devidamente intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir, mas permaneceram inertes. A inércia do apelante em requerer a realização de perícia judicial afasta a alegação de cerceamento de defesa. 4. A juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo. 5. Ausente prova inequívoca da existência da moléstia grave em momento anterior à emissão do laudo oficial, não há respaldo jurídico para a restituição dos valores recolhidos a título de imposto de renda antes da sua comprovação. IV. Dispositivo 6. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 373, 435; Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV e XXI; Decreto no 9.580/2018, art. 35, inc. II, alíneas “b” e “c”, § 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0708389-95.2023.8.07.0020, Rel. Des. Fernando Habibe, j. 10/10/2024; TJDFT, APC 0701314-79.2021.8.07.0018, Rel. Des(a). Fátima Rafael, j. 26/01/2022. A parte recorrente alega violação ao artigo 369 do Código de Processo Civil, asseverando a necessidade de produção de prova pericial no caso dos autos. Requer a declaração de nulidade do acórdão recorrido. Sustenta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, TJDFT, TJMG, TJSP e TJPR. Aponta, ainda, contrariedade ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, por afronta ao princípio do devido processo legal. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). De igual modo, não é possível dar trânsito ao apelo especial no que tange ao suposto malferimento ao artigo 369 do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. Demais disso, deixou a parte recorrente de combater fundamento autônomo exposto no aresto resistido. Confira-se (ID 73110011): (...) cumpre destacar que as partes foram devidamente intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir (ID no 71103928), tendo, contudo, permanecido inertes (ID no 71103930). Ora, a inércia do apelante em requerer a realização de perícia judicial, quando expressamente instado a se manifestar sobre as provas, afasta a alegação de cerceamento de defesa. Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). O referido veto sumular (enunciado 283 da Súmula do STF) também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c”, do permissivo constitucional, uma vez que não houve, mesmo quanto a eventual dissenso pretoriano, combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido. Já assentou o STJ que “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Acresça-se, por oportuno, que “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004